Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-89.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO QUE NÃO EXERCEU O DIREITO DE RETIRADA NA FORMA DA LEI. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 599, inciso I, e 600, inciso IV, do Código de Processo Civil, a via judicial para a dissolução parcial da sociedade limitada só se abre quando o sócio exerce o seu direito de retirada na forma do artigo 1.029 do Código Civil e os demais sócios não providenciam a alteração contratual que formaliza o desligamento.
II. Recurso desprovido.